Tribunal: TJDFT
Processo: 0002229-71.1994.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS NO RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA No 314/STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual, nos autos da execução fiscal, extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente, nos termos dos art. 40, § 4°, da Lei no 6.830/80. 1.1. No apelo, o Distrito Federal pede a cassação da sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.
2. A partir da inovação legislativa promovida pela Lei no 11.051, de 30 de dezembro de 2004, foi introduzida a possibilidade de decretação, de ofício, de prescrição intercorrente na execução fiscal (§ 4o do art. 40 da LEF), constituindo instituto de natureza processual e de aplicação imediata. 2.1. A distribuição da execução antes da sua instituição não obsta a verificação e decretação da prescrição intercorrente, porquanto a alteração legislativa apenas consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente. 2.2. Precedente: “A Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4o ao artigo 40 da LEF, apenas possibilitou a decretação de ofício da prescrição intercorrente, instituto já admitido pela doutrina e jurisprudência a partir da conjugação do artigo 174 do CTN com o artigo 40 da LEF, o que lhe configura caráter processual. Portanto, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos já em curso.” (REsp n. 1.230.296/PR, relator Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe de 25/3/2011).
3. O STJ assentou, em sede de julgamento sob o rito da sistemática dos recursos repetitivos (REsp no 1.340.553/RS), que, embora não haja suspensão ou arquivamento formal do processo, inicia-se automaticamente o prazo de 1 ano de suspensão da execução pela ciência da Fazenda da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo ou não decisão judicial nesse sentido. Findo o prazo de um ano, também se inicia automaticamente o prazo prescricional aplicável, nos termos da Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme se infere, ciente a Fazendo da ausência de bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 e o respectivo prazo de 1 ano, ao fim do qual, também se inicia automaticamente o prazo prescricional aplicável, sendo desnecessária decisão judicial de suspensão ou arquivamento da execução fiscal ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. 4.1. Precedente da Turma: “[...] Para inaugurar o prazo de um (1) ano de suspensão do processo de execução fiscal, previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), é necessário e suficiente que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável. Tema Repetitivo n. 569 do Superior Tribunal de Justiça.” (00158664520018070001, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 30/7/2024).
5. A situação retratada nos autos se amolda às teses firmadas no REsp no 1.340.5553/RS, cabendo enfatizar que a execução foi ajuizada na data de 1994 e até o momento não foram localizados bens que pudessem satisfazer a totalidade da dívida. 5.1. Ajuizada a execução fiscal em 28/04/1994, após longo período, foi realizado o terceiro pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 1 ano, deferido em 04/08/2014. 5.2. Finalizado o prazo de suspensão em 04/08/2015, iniciou-se a contagem da prescrição intercorrente, devendo-se ressaltar que os peticionamentos pela pesquisa de bens não são o bastante para a interrupção do prazo prescricional. 5.3. A execução permaneceu sem a localização de bens penhoráveis, de modo a superar o prazo de 5 anos previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional. 5.4. Nesse contexto, o exequente foi intimado para se manifestar a respeito da prescrição. 5.5. A sentença declaratória da prescrição foi proferida em 06/10/2023, mais de 8 anos após o início do prazo prescricional.
6. A ausência de localização de bens da parte executada não ocorreu pela morosidade dos mecanismos do Judiciário, mas pela ausência de êxito da Fazenda Pública em promover o adequado prosseguimento do feito. Inaplicável, assim, a Súmula no 106 do STJ.
7. Não se aplica a majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
8. Recurso improvido.